Tribunal: TJDFT
Processo: 0744562-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. ATIVIDADE PROFISSIONAL AUTÔNOMA. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA COMPATÍVEL COM O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo réu contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação monitória fundada em duplicatas mercantis, sob fundamento de movimentação bancária mensal superior a R$ 40.000,00.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se a movimentação bancária expressiva, decorrente da atividade profissional autônoma do recorrente, afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista nos arts. 98 e 99 do CPC; e (ii) definir se o indeferimento da gratuidade de justiça ocorreu sem observância das garantias legais aplicáveis à pessoa natural.
III. Razões de decidir
3. A movimentação financeira vinculada à atividade profissional do agravante não indica capacidade econômica efetiva, pois os valores ingressados na conta destinam-se predominantemente à compra de peças utilizadas na execução dos serviços mecânicos, sem gerar acúmulo patrimonial.
4. Os extratos bancários revelam saldos finais mensais reduzidos, não superiores a R$ 1.000,00, o que confirma a ausência de disponibilidade financeira para arcar com despesas processuais sem prejuízo da subsistência.
5. Os rendimentos anuais declarados, de R$ 27.000,00, compatíveis com renda mensal de R$ 2.250,00, reforçam a presunção legal de hipossuficiência e afastam a conclusão adotada na origem.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento do réu para conceder-lhe a gratuidade de justiça desde o requerimento formulado nos embargos à monitória.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99.